Tribunal: TJDFT
Processo: 0745590-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745590-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSANA EMILIAO DE ANDRADE IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O Foi realizado o bloqueio integral dos valores, conforme comprovante anexado. Intime-se as partes para manifestarem-se no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal. À Autoridade Coatora para indicar conta para depósito dos valores bloqueados, que deverão ser utilizados para aquisição imediata do kit. Brasília, DF, 12 de janeiro de 2026 16:07:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador